Tribunal: STF
Processo: HC 186144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Os impetrantes buscaram, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva determinada pelo Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, ocorrida em 15 de setembro de 2019.
    Apontaram, como autoridade coatora, considerado ato omissivo, o Relator do agravo em recurso especial nº 1.421.634, afirmando haver deixado de reavaliar a adequação da custódia preventiva. Arguiram inviável a aplicação literal do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no ponto em que versa caber ao Órgão que impôs a prisão examinar, a cada 90 dias, a necessidade de prorrogação. Sublinharam encerrada a jurisdição de primeira instância em 2017. Salientaram cumprido o mandado de prisão quando o processo estava sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça. Frisaram a ausência de contemporaneidade da custódia, dizendo-a determinada há mais de 6 anos, tendo em conta fundamentos que não mais subsistem – garantia da ordem pública e da instrução processual. 
    Em 10 de junho de 2020, Vossa Excelência indeferiu o pedido de liminar.
    Por meio da petição/STF 45.690/2020, os impetrantes postulam a reconsideração do ato. Reafirmam caber exclusivamente à autoridade indicada como coatora a reavaliação da imprescindibilidade da custódia preventiva, sob pena de desrespeito à hierarquia existente entre órgãos judicantes. Aduzem exaurida, há anos, formalizados sentença e acórdão em apelação, a competência da primeira e segunda instâncias, a revelar impróprio exigir-se, por parte destas, observância da previsão legal. Anotam pendente de julgamento agravo interno no Superior Tribunal de Justiça. Argumentam, de qualquer forma, verificado o excesso de prazo da custódia, a viabilizar o implemento, de ofício, de medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou não proferida decisão, nos últimos 90 dias, a respeito da manutenção da preventiva.
    2. Os impetrantes reiteram o articulado quanto à omissão do Relator do agravo em recurso especial nº 1.421.634 em reexaminar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a necessidade de manter a preventiva. Cumpre reiterar o assentado quando do indeferimento da medida de urgência:
    […]
    Quanto à suposta omissão do Relator do agravo em recurso especial nº 1.421.634, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê expressamente caber, ao órgão formalizador da decisão que resulte em prisão preventiva, a reavaliação da necessidade. Eis o teor do dispositivo:
    [...]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
     A norma versa a obrigatoriedade do órgão autor do pronunciamento, de modo que, embora cabível proceder-se à revisão no âmbito das instâncias superiores, não revela um dever. Surge impróprio atribuir ao Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo ao Supremo, considerado o exame dos recursos excepcionais – especial e extraordinário –, nos quais afastada a apreciação de fatos e provas, a revisão periódica acerca da indispensabilidade de manutenção da prisão cautelar.
    A causa de pedir referente à contemporaneidade não guarda pertinência com o suposto ato omissivo nem com a autoridade dita coatora. Nesse ponto, a impetração volta-se, em última análise, contra as decisões do Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, sendo, portanto, inadequada. 
    […]
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de setembro de 2019, ou seja, há 10 meses e 21 dias. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Tem-se demonstrado constrangimento ilegal a viabilizar o deferimento, de ofício, de liminar. 
    3. Defiro o pedido de reconsideração, implementando, de ofício, medida acauteladora. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator